Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Agravo Interno 1010230-09.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo interno (Id. 49845970) interposto por Igno Moimaz Junior contra decisão que deferiu a liminar para determinar a suspensão da decisão de primeiro grau que determinou a manutenção de posse provisória do ora agravante na área objeto da lide (Id. 45961959).
A parte requerente sustenta que a decisão deve ser reformada, pois os agravados suprimiram os vídeos que contém as oitivas das testemunhas em audiência de justificação prévia, o que levou a equivocada conclusão de que o agravante não teria a posse da área.
Assevera que restou demonstrado no processo de origem, “em especial por meio do processo de reintegração de posse anteriormente informado que iniciou junto à Comarca de Cáceres em 2007, onde claramente há o pronunciamento do Judiciário de que a posse pertence ao agravado; por meio da prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia, suprimido da integralidade da cópia apresentada pelos agravados, Contrato de Compra e Venda de 242ha localizado dentro da Fazenda Subida (Gleba Salobra) e, para arrematar, temos os dados da procuração anexada na ID 42219460 que claramente nos dá o tamanho e a localização da Fazenda Subida, informando que o imóvel adquirido pelo agravante tem como limite sul as terras de João Godoy de Lourenço, logo está ao norte desta.” (Id. 49845970, pág. 3)
Afirma que “No documento de ID 42219463 – Pág. 1, juntado pelos Agravados, CCIR, na tentativa de trazer ares de legalidade à posse, há de se observar o seguinte, primeiro que, conforme consta no quadro “OBSERVAÇÕES”, ITEM 2 “IMÓVEL NÃO POSSUI DADOS GEOGRÁFICOS CADASTRADOS NA BASE SIGEF/INCRA PARA APRESENTAR O CROQUI/PLANTA” e segundo, conforme consta no quadro “ESCLARECIMENTOS GERAIS”, item 3: “AS INFORMAÇÕES DESTE CERTIFICADO SÃO EXCLUSIVAMENTE CADASTRAIS, NÃO LEGITIMANDO DIREITO DE DOMÍNIO OU POSSE, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 3o DA LEI 5.868/72”.” (Id. 49845970, pág. 3)
Sustenta que o Cadastro Ambiental Rural também não sustenta a tese dos agravados, pois se trata de documento declaratório, de inserção unilateral.
Consigna que o “contrato (ou simulacro) de ID 42219461, teve seus selos cartorários constantes na pág. 3 do mesmo ID, rasurados, de modo a dificultar a leitura do mês, sendo que em consulta aos selos no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foram obtidas certidões, onde resta claro de demonstrado que os selos foram utilizados em 22/10/2018. Tudo para esconder a informação outubro e sustentar a tese de que o contrato foi elaborado em 20 de janeiro de 2018 (ID 42219453 – Pág. 18 – Razões do Agravo de Instrumento, segundo parágrafo).” (Id. 49845970, pág. 4)
Assevera que é “a terceira vez que o mesmo grupo de pessoas buscam invadir o mesmo imóvel. A primeira ocorreu nos idos do ano 2000, conforme denunciado pelos agravados; a segunda nos idos do ano de 2007 e a terceira, agora em 2019 e, para piorar, os invasores, hoje estão lá com o aval do Judiciário. ” (Id. 49845970, pág. 4)
Cita que o elemento posse foi discutido no processo de numeração única 6164-39.2007.811.0006 (no 349/2007, código 68692), “sendo que à época o réu daquela demanda (Zelarmido) manejou o Recurso de Agravo de Instrumento no 96277/2007 em desfavor de Igno Moimaz, ora agravante, que tramitou perante a Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, tendo como relatora a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas. Ao analisar o mérito daquele agravo de instrumento à unanimidade confirmou a posse exercida por Igno Moimaz Junior na localidade denominada Fazenda Subida.” (Id. 49845970, pág. 5)
Afirma que os depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação prévia realizada dia 06 de novembro de 2019, sobejamente comprovam a posse do autor e o esbulho praticado pelos agravados, conforme comprovam os depoimentos prestados pelas testemunhas Fábio Sivieiro Botelho da Silva, Douglas de Lima Gonçalves, pelo Senhor Delegado de Polícia Wilson Souza Santos e pelo agravante / requerido Cosmo Porfiro de Souza.
Esclarece que a quanto à denominação Fazenda Santo Antonio ou Fazenda Subida, trata-se de divisão interna dos imóveis do autor, partes de aquisições distintas, sendo a Fazenda Subida adquirida de José Antonio Caetano Cabral em 2002, que havia adquirido de João Godoy de Lourenço, que havia tomado posse, segundo consta, nos anos 1960, sendo que há documentos que comprovam a exploração da Fazenda Subida pelos anteriores possuidores desde o início dos anos 1990.
Ao final requer a reconsideração da decisão agravada para que seja indeferida a liminar concedida no agravo de instrumento.
É o relatório do essencial.
Os agravados apresentaram contrarrazões suscitando preliminarmente a intempestividade do recurso de agravo interno e ofensa ao princípio da dialeticidade por não haver impugnação específica do fundamento da decisão, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 52788478).
Decido.
Verifico que a decisão agravada foi disponibilizada no DJE no 10755, datado de 17/06/2020, e, nos termos ao artigo 224, §3o do CPC a data que é considerada a de publicação é o dia útil seguinte a disponibilização, portanto, no caso concreto a data de publicação é o dia 18/06/2020.
E, consoante disposto no artigo 224, §4o do CPC o prazo se inicia no dia útil seguinte ao da publicação, logo, o prazo para apresentação do recurso se iniciou no dia 19/06/2020 (sexta-feira) e encerrou-se no dia 09/07/2020, justamente o dia em que este recurso de agravo interno foi interposto, logo, não há falar em intempestividade deste recurso de agravo interno.
No tocante a alegava ausência de impugnação específica alegada pelo agravado nas contrarrazões, verifico que diverso do que o agravado afirma há sim impugnação específica.
Isso é assim porque, há decisão foi proferida sustentando a ausência de demonstração do requisito posse, todavia nas razões ao agravo interno o agravante apresenta as teses que a seu ver demonstram a existência da posse, portanto, rejeito o argumento de inexistência de impugnação específica.
Da análise dos autos tenho que a decisão deve ser reconsiderada.
Isso é assim porque, consoante se extrai do conjunto probatório a área de terra ocupada pelo agravado está inserida na Fazenda Subida, o que, aliás, é possível retirar do próprio depoimento do agravado Cosmo que ao ser questionado pela magistrada na audiência de justificação prévia acerca da localização da área afirmou que a área que ocupa está dentro da Fazenda Subida. Confira-se:
“[...] Está dentro da Fazenda Subida inteira, essas aréa [sic.] inteira está tudo dentro da Fazenda Subida [...]” (02mm:09ss)
O argumento do agravado de que comprou a área do Sr. Paulo Neres de Oliveira também não é apto a sustentar a sua tese. O termo de cessão de direitos de posse é datado de 20 de janeiro de 2018 (Id. 49844484), todavia os selos digitais acostados estão com a data rasurada e em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça foram expedidas certidões que comprovam que os selos foram emitidos em 22 de outubro de 2018, o que coloca em dúvida a idoneidade da transação.
Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para REVOGAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA (Id. 45961959), e via de consequência indeferir o pedido liminar de suspensão de decisão do Juízo de primeira instância requerido no Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo assim todos os efeitos da decisão de primeira instância.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte Agravada no recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator